Tribunal: TJES
Processo: 5007884-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007884-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KALYL JESUS ROCHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007884-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KALYL JESUS ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO. ATO DISCRICIONÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que reafirma a constitucionalidade da norma impugnada.

2. O indulto é um ato de natureza discricionária, havendo certa margem de liberdade na atuação do Presidente da República para definição dos crimes indultados, respeitados determinados limites materiais implícitos e explícitos.

3. O ordenamento jurídico é pautado sob uma lógica de que há presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos.

4. Dentro desses parâmetros, considerando que a definição dos critérios para a concessão de indulto e para a comutação de penas é competência privativa do Presidente República, não se verifica, de plano, evidente excesso/abuso de poder ou desvio de finalidade do Chefe do Executivo que exija reparo pela via incidental da arguição de inconstitucionalidade em controle difuso.

5. Tal conclusão, obviamente, não impacta na resolução definitiva da celeuma jurídica posta em discussão, que será definitivamente analisada pelo Pretório Excelso pela via própria, em controle concentrado de constitucionalidade ou mediante definição de tese em repercussão geral.

6
. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007884-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KALYL JESUS ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. Decisão (Id. 5521231, pp. 130/131), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001433-57.2008.8.08.0035, por meio do qual foi concedido ao agravado
KALYL JESUS ROCHA
o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, em relação aos crimes previstos nos artigos 329, caput, do Código Penal, e 14, da Lei 10.826/2003.

Nas razões recursais (Id. 5521231, pp. 01/11), o
Parquet
Estadual requer o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 5º, caput, e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, tornando sem efeito as penas indultadas.

A Defesa apresentou as contrarrazões (Id. 5521231, pp. 133/136), requerendo o improvimento do recurso interposto. Do mesmo modo, a d. Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer (Id. 5610333), também se manifesta pelo
improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, entendo prudente destacar, desde logo, que
deixo de submeter previamente o exame da questão ao eg. Tribunal Pleno
, procedimento este previsto no artigo 97, da Constituição Federal, na medida em que não verifico a existência de inconstitucionalidade da norma impugnada e, nestes termos, não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que
reafirma
a constitucionalidade
da norma.

Explico.

Nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O art. 5º, do Decreto Presidencial 11.302, de 2022, prevê a possibilidade de concessão de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Sobre o mencionado dispositivo, o
Parquet
Estadual argumenta, em suas razões recursais, que se trata de perdão judicial excessivamente abrangente, com previsão genérica, abstrata e contrária aos princípios constitucionais da separação dos poderes, proporcionalidade e razoabilidade, assim como da isonomia, individualização da pena e segurança social/pública.

Destarte, o tema em questão foi alçado como tese de Repercussão Geral (Tema 1267),
estando pendente de julgamento
. Ademais, o dispositivo impugnado também é objeto de discussão nos autos da ADI 7.390/DF, em que se busca, justamente, a declaração da inconstitucionalidade do preceito,
estando também pendente de julgamento
o pedido liminar para suspensão de sua eficácia (Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso).

Nada obstante, é importante ressaltar que o indulto é um ato de natureza discricionária, havendo certa margem de liberdade na atuação do Presidente da República para definição dos crimes indultados, respeitados determinados limites materiais implícitos e explícitos.

Ademais, via de regra, vale ressaltar que o ordenamento jurídico é pautado sob uma lógica de que há presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos.

Dentro desses parâmetros, considerando que a definição dos critérios para a concessão de indulto e para a comutação de penas é competência privativa do Presidente da República,
não se verifica, de plano, evidente excesso/abuso de poder ou desvio de finalidade do Chefe do Executivo que exija reparo pela via incidental da arguição de inconstitucionalidade
em controle difuso
.

Com efeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
“
A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes”.

Sobre o tema, já decidiram alguns dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.

(...)
. 1.
Conforme decidido pelo STF na ADI n º 5.874, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, XII, CF), ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto natalino, uma vez que o ato de Governo é norteado por critérios de conveniência e oportunidade
.
Assim, incumbe exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que considere como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
2. O art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.
(...)
5. Recurso desprovido. (TJDF; RAG 07261.52-72.2023.8.07.0000; 175.5001; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 06/9/2023; Publ. PJe 21/9/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22.
INCABÍVEL. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 8º, I, DO REFERIDO DECRETO.
CONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO JUÍZO DA VEC RATIFICADA. (...) . lV -
O indulto corresponde a ato privativo do Presidente da República, cujos requisitos serão estabelecidos com base em sua discricionariedade, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Incabível, portanto, a revisão do mérito pelo Poder Judiciário, presumindo-se a constitucionalidade do dispositivo impugnado
(art. 8º, I, do Dec. 11.302/22). RECURSO IMPROVIDO. (TJRS; AgExPen 5171139-22.2023.8.21.7000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogerio Gesta Leal; Julg. 31/08/2023; DJERS 06/09/2023)

Tal conclusão, obviamente, não impacta na resolução definitiva da celeuma jurídica posta em discussão, que será definitivamente analisada pelo Pretório Excelso pela via própria, em controle concentrado de constitucionalidade ou mediante definição de tese em repercussão geral.

Nesse diapasão, o Juízo da Execução agiu em conformidade com os critérios estabelecidos no Decreto Impugnado para proceder ao reconhecimento do indulto, tendo consignado, ainda, que, ao tempo da edição do Decreto, o agravado já havia cumprido as penas dos crimes impeditivos – sendo possível, portanto a concessão do benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
do Ministério Público Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)